Tribunal: STF
Processo: Rcl 78085
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por São Paulo Previdência – SPPREV, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1003300-88.2022.8.26.0322, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 590.260/SP (Tema 139 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    É contra o acórdão que julgou os pedidos procedentes - que viola frontal e nitidamente o entendimento firmado no RE 590260 com repercussão geral (Tema 139) - que se maneja a presente Reclamação com vistas à cassação da decisão reclamada.



    [...]



    Em relação ao mérito da reclamação, observa-se que o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Lins, nos autos de nº 1003300-88.2022.8.26.0322, estendeu verbas recebidas pelos ativos à aposentado, que ingressou no serviço público antes da alteração promovida pela EC 41/03, sob o argumento de que as vantagens são genéricas e pagas indistintamente a todos os servidores.



    Em que pese o entendimento do Colegiado local, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590260, firmou tese de repercussão geral no Tema 139, definindo que os servidores que entraram nos quadros públicos antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, somente têm direito à paridade e integralidade remuneratória caso atendam às regras de transição estabelecidas pela EC 47/2005, in verbis:



    [...]



    Desse modo, conforme o entendimento exarado por esta Corte Suprema, a paridade e a integralidade não são garantidas automaticamente a todos aqueles servidores que ingressaram antes da vigência da EC 41/03, já que se impõe o enquadramento nas regras de transição dispostas nos artigos 2º e 3º da EC 47/05.



    O acórdão prolatado no RE 590260, com repercussão geral, é vinculante e deve ser observado por todos os órgãos jurisdicionais, sob pena de usurpação da autoridade das decisões do STF e de ofensa à segurança jurídica.



    Ocorre que, o requerente não comprovou o enquadramento nas regras de transição estabelecidas nos artigos 2º e 3º da EC 47/05, de modo que não demonstrou o direito à paridade remuneratória (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Nessa hipótese, o reclamante deve necessariamente demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ter ocorrido teratologia nas decisões que aplicaram a sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário por ele interposto.  



    Embora o acórdão que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário também tenha se baseado no ARE 1.493.366 RG/PE (Tema 1.359 da Repercussão Geral), a reclamante, em sua petição inicial, limitou-se a impugnar o acórdão que julgou o recurso inominado, com base no Tema 139 RG.  



    A reclamante não trouxe, portanto, fundamentação adequada sobre a inaplicabilidade do Tema 1.359 RG e, em consequência, não preencheu o já mencionado requisito da demonstração de teratologia.  



    Nessa linha, cito julgados da minha relatoria: Rcl 61.796 AgR/SP, Primeira Turma, DJe 22/8/2024; Rcl 74.226/RN, DJe 12/12/2024; e Rcl 76.231/MG, DJe 28/2/2025.  



    Ademais, transcrevo trecho da decisão proferida pela Turma Recursal reclamada, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    A decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser mantida pois o acórdão de fls. 326/329 encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O STF fixou a seguinte tese no Tema nº 139:



    [...]



    Nesse sentido, trechos do v. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da tese, confira-se:



    “O Prêmio de Incentivo Especial (PIE) foi instituído pela Resolução SS 110/2013, complemento da Lei complementar estadual n. 1.212/13, e não se confunde com o Prêmio de Incentivo instituído pela Lei Estadual 8.975/1994.



    A Resolução da Secretaria da Saúde n. 110/13, dispõe que:



    Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Prêmio de Incentivo Especial PIE, com os coeficientes identificados, para as classes constantes do anexo desta Resolução, aos servidores em exercício nesta Pasta.



    Artigo 2º - O Prêmio de Incentivo Especial PIE será calculado mediante a aplicação de coeficiente sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar 1.080, de 17-12-2008, observada a jornada de trabalho a que estiver sujeito o servidor.



    Artigo 3º - Os servidores abrangidos por esta resolução não perderão o direito à percepção do PIE nas situações de afastamentos considerados de efetivo exercício para todos os efeitos legais e nos casos de licença para tratamento de saúde, no limite de 90 (noventa) dias por ano.



    Artigo 4º - O pagamento do Prêmio de Incentivo Especial PIE se dará mensalmente, independentemente do Prêmio de Incentivo PI, referido na Lei 8.975 de 25-11-1994, e não será considerado para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária.



    Dessa forma, verifica-se que o PIE foi concedido indistintamente aos servidores da Secretaria da Saúde, que desempenham funções administrativas, sem qualquer individualização e independentemente de qualquer critério, corroborando o entendimento de que sua natureza foi de aumento de salário, por constituir uma vantagem de caráter geral e permanente, que, portanto, não pode deixar de lado os inativos e os pensionistas.



    O direito abrange os servidores aposentados, uma vez que sendo a natureza do PIE um aumento de salário, não pode haver distinção entre ativos e inativos”.



    Dissentir da conclusão alcançada pela Turma Julgadora acerca do dimensionamento do acordão à tese repetitiva demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, que não se coaduna com o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido:



    [...]



    Também no Tema nº 1.359 (ARE 1493366), o STF se manifestou negando a repercussão geral aos recursos que se discutem o recebimento de vantagens remuneratórias por servidores públicos:



    “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”.



    Não há, pois, relevância constitucional quanto à interpretação da legislação estadual de São Paulo, especialmente no que se refere à extensão departe à servidores públicos inativos.



    Estando também o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF, deve a decisão agravada ser confirmada (documento 4, pp. 158-159).  



    Neste caso, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, esbarrando, assim, no óbice previsto pela Súmula 279/STF.  



    Vejam-se as seguintes decisões: ARE 1.387.289/SP, Rel. Min. Presidente, DJe 21/6/2022; e RE 1.526.998/SP, da minha relatoria, DJe 28/11/2024.  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator